Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740200-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SARA RAQUEL CAVALCANTE MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS D E S P A C H O Por meio da certidão de ID 54698969 a Secretaria suscita dúvida quanto à destinação do depósito prévio realizado no ID 33016782. Nos termos do art. 974, parágrafo único, do CPC, julgado improcedente o pedido por unanimidade, o depósito prévio deve ser revertido em favor do réu. Assim, o valor depositado deve ser revertido em favor dos réus, de forma proporcional, ficando metade para cada um. Intimem-se os réus para indicarem os dados bancários para o recebimento da quota parte que lhes cabe. Brasília, 10 de janeiro de 2024 15:36:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador